Tribunal: TJDFT
Processo: 0009330-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009330-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 29373675, determinou-se a elaboração de cálculos relativos aos não anuentes ANTÔNIA SIQUEIRA DA SILVA MELLO, ANTONIETA DA COSTA NEVES, ANTÔNIO APARECIDO SILVA, ANTÔNIO CARLOS BARBOSA GOMES, ANTÔNIO DE PADUA VIANA TELES e ANTÔNIO FRANCISCO ALVES, bem como os referentes aos honorários sucumbenciais. Feitos os cálculos (ID: 31761993), o Distrito Federal impugnou os valores apurados (ID: 32012634). Para tanto, acostou memória de cálculo no ID 32012635. O exequente, por outro lado, concordou com as planilhas da Contadoria Judicial, requerendo a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento (ID: 32228289). Instado quanto à impugnação do ente distrital, o SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor no ID 32012634 e seguintes. Pois bem. No cotejo das planilhas elaboradas pela Contadoria Judicial, vistas no ID: 31761993, e a memória de cálculo apresentada pelo ente distrital, constante do ID: 32012635, verifica-se que a diferença ocorre, sobretudo, no valor da verba sucumbencial. Na atualização dos valores referentes aos anuentes ANTONINO DOS SANTOS (ID: 13072327), ANTONIO DE JESUS MELO CHAIB (ID: 13072356 - Pág. 1), ANTONIA TEREZINHA DE OLIVEIRA (ID: 21194099) e ANTONIO DANTAS GAMA (IDs: 13072396, 17623611 e 21194100), para fins de elaboração dos honorários à execução (ID: 31761993 - pp. 21/33), a douta Contadoria Judicial utilizou como índice de correção monetária o IPCA-E, quando o correto é o índice de remuneração da poupança, pois se deve manter o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório. Diante do exposto, acolho a impugnação do Distrito Federal de ID: 32012634 e homologo os valores constantes da memória de cálculo de ID: 32012635. Expeçam-se precatórios em favor de ANTÔNIA SIQUEIRA DA SILVA MELLO, ANTONIETA DA COSTA NEVES, ANTÔNIO APARECIDO SILVA, ANTÔNIO CARLOS BARBOSA GOMES, ANTÔNIO DE PÁDUA VIANA TELES e ANTÔNIO FRANCISCO ALVES, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. Os valores devidos à guisa de honorários contratuais devem observar a petição de ID: 32858262, sem necessidade, portanto, de novo envio dos autos à Contadoria Judicial. Brasília, 17 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador